Tribunal: TJMT
Processo: 1000017-14.2020.8.11.0106
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000017-14.2020.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRENDON ALVES FONSECA - CPF: 050.311.181-30 (APELANTE), ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 023.197.701-86 (APELANTE), GERSON KAIRAN PINHEIRO SILVA - CPF: 025.981.771-69 (APELANTE), GLADMIR CEZAR DA GAMA FIGUEIREDO - CPF: 208.479.471-49 (APELANTE), JOSE PEREIRA - CPF: 844.158.601-25 (APELANTE), NAGILA KARINE SANTOS CARDOSO - CPF: 069.325.511-01 (APELADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), CHRISTOPHER SOARES SALDANHA - CPF: 048.306.241-32 (APELADO), PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (ADVOGADO), HIGOR MOURA DE MIRANDA - CPF: 057.705.231-40 (APELADO), BRENDON ALVES FONSECA - CPF: 050.311.181-30 (ASSISTENTE), ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 023.197.701-86 (ASSISTENTE), JOSE PEREIRA - CPF: 844.158.601-25 (ASSISTENTE), GLADMIR CEZAR DA GAMA FIGUEIREDO - CPF: 208.479.471-49 (ASSISTENTE), GERSON KAIRAN PINHEIRO SILVA - CPF: 025.981.771-69 (ASSISTENTE), DANIELA CRISTINA OLIVEIRA SILVA - CPF: 061.895.671-93 (ASSISTENTE), MILLENI SILVA MORAIS - CPF: 087.822.341-08 (ASSISTENTE), EMILIANE DOS SANTOS LIMA - CPF: 043.172.961-10 (ASSISTENTE), SIDNEI BARBOZA (ASSISTENTE), ANA PAULA SOUZA SANTOS (ASSISTENTE), NAIR SOARES JARDIM - CPF: 162.280.811-87 (ASSISTENTE), HIGOR MOURA DE MIRANDA - CPF: 057.705.231-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), NAGILA KARINE SANTOS CARDOSO - CPF: 069.325.511-01 (APELADO), CHRISTOPHER SOARES SALDANHA - CPF: 048.306.241-32 (APELADO), PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000017-14.2020.8.11.0106

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: NAGILA KARINE SANTOS CARDOSO

APELADO: NAGILA KARINE SANTOS CARDOSO, CHRISTOPHER SOARES SALDANHA
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. POSSIBLIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E PROVIDO O DA ACUSAÇÃO.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber se: (i) havia fundadas suspeitas para a busca veicular; (ii) a redução da pena em 2/3 pelo tráfico privilegiado é adequada, em razão da quantidade da droga apreendida (1kg de maconha).

III. Razões de decidir

A abordagem policial foi precedida de investigação e do recebimento de denúncia específica quanto ao veículo e a pessoa que transportava os entorpecentes, circunstâncias que legitimam a diligência.

A incidência do tráfico privilegiado na fração de 1⁄2 é proporcional e razoável diante da quantidade de droga apreendida (1kg de maconha).

IV. Dispositivo e tese

Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

Tese de julgamento: "1. É válida a abordagem policial precedida de investigação e denúncia específica sobre o veículo e a pessoa que transportava as drogas. 2. A redução da pena pela metade, com fundamento no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, é adequada em razão da quantidade de drogas apreendidas".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVI; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o; CPP, art. 157.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 698.947/SP; AgRg no HC 882.389/SC; HC 987.563/DF; AgRg no RHC 206.726/GO.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000017-14.2020.8.11.0106

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: NAGILA KARINE SANTOS CARDOSO

APELADO: NAGILA KARINE SANTOS CARDOSO, CHRISTOPHER SOARES SALDANHA
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interposto contra sentença que condenou Nagila Karine Santos Cardoso e Christopher Soares Saldanha à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, por infração ao art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Em suas razões, o Ministério Público assevera que a quantidade de drogas apreendida – 1kg de maconha – justifica
“
reavaliar a fração do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, aplicando-se a menor redução possível
”
(Id.
278489064 - pág. 1-6).

Nagila também insurge e aduz que a condenação é nula, pois, “
conforme se extrai da versão uníssona prestada pelos agentes, a Polícia Civil recebeu informações anônimas do suposto tráfico de entorpecentes, vindo a comunicar a Polícia Militar que realizou a prospecção. Não havia, portanto, justificativa concreta e objetiva para ser realizada a diligência, despida de qualquer referibilidade da medida
” (Id. 278489069 - pág. 1-16).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
278489070 - pág. 1-7, 278489072 - pág. 1-8 e 304379894 - pág. 1-10).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial
(Id. 283175859 - pág. 1-7 e 309486862 - pág. 1-2).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000017-14.2020.8.11.0106

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou a Nagila Karine Santos Cardoso, Higor Moura de Miranda e a Christopher Soares Saldanha o crime de tráfico e de associação para o tráfico e encontra-se vazada nos seguintes termos:

FATO 01

Consta do incluso Inquérito Policial que em meados de julho de 2017, nesta cidade e Comarca de Novo São Joaquim/MT, os denunciados Nagila Karine Santos Cardoso, Christopher Soares Saldanha e Higor Moura de Miranda associaram-se, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas entre as cidades de Novo São Joaquim e Primavera do Leste/MT.

FATO 02

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 28 de julho de 2017, por volta das 18h30min, em via pública, mais especificamente na MT 130, Zona Rural, Novo São Joaquim/MT, próximo a Fazenda Los Angeles, a denunciada Nagila, agindo em conluio e previamente ajustada com os denunciados Christopher e Higor, adquiriu, trouxe consigo e transportou, com o intuito de comercialização, a quantia de 1kg de substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha, droga capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo de Exame Pericial de fls. 142/143.

Segundo restou apurado, a denunciada Nagila convivia maritalmente, na época dos fatos, com Higor, e dividiam a residência localizada na Rua Joscelina V. Moura, s/n, Bairro Jardim das Palmeiras, com o denunciado Christopher.

Consta que na data de 28/07/2017, Nagila fora flagrada, no interior de um veículo Van comercial, que realizava o percurso Primavera do Leste a Novo São Joaquim, transportando a quantidade de 1kg de maconha acondicionado em embalagem plástica, no assento onde estava acomodada.

Encaminhada à Delegacia de Polícia, Nagila declarou que teria se deslocado até a cidade de Primavera do Leste, onde adquirira a droga, sob ordem de Christopher, e realizaria seu transporte até Novo São Joaquim, onde entregaria ao seu comparsa.

Consta, ainda, que após ser Nagila detida, Christopher e Higor evadiram-se do Município de Novo São Joaquim para local incerto e não sabido (fls. 44 e 49/54 -IP).

Extrai dos autos e do relatório de fls. 49/54 que, inobstante Nagila afastar qualquer responsabilidade sobre o convivente, certo é que Cristopher e Higor possuem contumácia na seara criminal, especialmente quanto a fatos que envolvam substâncias entorpecentes, uma vez que, inclusive, a residência onde os denunciados residiam era conhecida, popularmente, por se tratar de ponto de drogas.

Apurou-se, por fim, que os denunciados associaram-se para o fim de traficar drogas.

[...]
(Id.
278488863 - pág. 3).

Higor faleceu no curso da ação penal, de modo que sua punibilidade foi extinta (Id. 278489062 - pág. 2)

Os réus foram absolvidos quanto ao crime do art. 35 da Lei de Drogas (Id. 278489062 - pág. 13).

Cristopher não recorreu da condenação.

A natureza nociva da substância apreendida está comprovada no laudo pericial n. 300.2.04.2017.010366-01, que atestou positivo para maconha, que totalizou 1kg (um quilo) (Id. 278488867 - pág. 7 a 278488868 - pág. 2).

A autoria não é questionada no apelo defensivo, que se limita a sustentar a nulidade das provas, por ausência de fundadas suspeitas para a busca veicular que ensejou a apreensão das drogas.

Não obstante o alegado, o recurso não comporta provimento.

O conjunto probatório demonstra que a Polícia Civil investigava os réus, em razão de vários crimes, inclusive o tráfico de drogas.

No dia dos fatos, receberam informações de que Nagila estaria voltando para a cidade, na van que fazia o trajeto de Primavera do Leste, com entorpecentes.

Assim, acionaram a Polícia Militar, que realizou bloqueio na Rodovia MT 130 e apreendeu a droga.

As circunstâncias que antecederam o flagrante exsurgem no depoimento judicial do IPC José Pereira:

MP: Gostaria que o senhor me desse detalhes dessa investigação, obedecendo uma ordem cronológica, do início até a conclusão.

T: Tá bom [...],
a gente começou a investigar o Christopher e a Nagila e o Higor bem antes dela ser presa com droga
, né?, eles chegaram na cidade e depois que eles chegaram na cidade, a cidade virou, desculpe o termo, um inferno, era furto, era droga, era uma bagunça essa cidade, sabe?,
a gente começou a monitorar a movimentação da Nagila
,
o policial nosso recebeu a informação de que ela estaria com uma droga, passou a informação para a Polícia Militar, que procedeu à prisão dela na época dos fato
s; a gente começou a aprofundar as investigações em cima do Higor e do Christopher, chamando de Cris, eles haviam chegado de Campinápolis, salvo engano... o Christopher era de Barra do Garça, mas acho que estava em Campinápolis, ele já estava com histórico de roubo, furto, tráfico, envolvimento com tráfico,
e a gente tentava pegar, investigava, mas era muito na surdina as coisas que eles faziam, a gente montava campana, eles se mudavam;
primeiro a Nagila começou a morar com a mãe dela, começou a traficar na casa da mãe dela, depois ela foi morar na casa do Higor, era namorada, começou a ser convivente [...],
eles começaram a usar a Nagila para fazer essa ponte e buscar droga, a

maioria das vezes em Primavera,
uma dessas vezes a gente interceptou; na ocasião que a Nagila foi presa, os dois sumiram da cidade, o Christopher foi o primeiro a evadir da cidade, a gente tinha mandado de prisão contra ele e um mandado de prisão contra o Higor, salvo engano ele até faleceu [...]; depois da prisão da Nagila, a gente foi para cima dos dois, eles se evadiram da cidade e a Nagila, a gente ficou de olho, ela foi presa, continuou fazendo alguma mercancia de droga na cidade [...]; o irmão do Christopher veio aqui para São Joaquim e foi assassinado [...], continuaram com a traficância que já vinha na raiz do Christopher e do Higor [...], o que a gente tinha percebido, primeiro, eles já estavam queimados em Barra do Garça, o Christopher, o que ele fez, ele corre para Campinápolis, o Higor já estava queimado em Campinápolis, porque já havia sido preso, já tinha sido indiciado, então eles correram para São Joaquim, o que a gente fez, a
gente apertou o cerco em cima deles aqui, até que a gente pegou a Nagila
, queria pegar os dois, mas salvo engano, na época, a gente não conseguiu, eles evadiram [...]; na época, a gente achava que o Juliano abastecia eles aqui com a droga, que o Juliano era de Barra do Garça, ou de Primavera, o Juliano chegou a... a gente acredita que ele foi executado, a gente nunca conseguiu localizar o Juliano, nunca localizou o corpo dele, mas o Juliano abastecia eles também aqui na época [...].

MP: Outra coisa que eu queria saber, a Nagila, o Christopher e o Higor, eles foram denunciados aqui por ter uma associação para o tráfico, como que se dava essa associação, o que vocês puderam perceber acerca das funções de cada um, como que eles se organizavam?

T: Doutor, o Higor começou a namorar com a Nágila, tirou a Nágila da casa da mãe dela e morava numa pequena casinha aqui, uma meia-água, que chamam aqui, em seguida, o Christopher vem,
a gente sabia que tinha alguma coisa de droga entre o Higor e Nagila, o Higor já trabalhava com alguma coisa de droga, quando o Christopher vem, ele já vem mais forte, ele já vem mais estruturado e ele vem mais ousado
, tanto que, na oportunidade que ela busca droga em Primavera, ela vai, inclusive, com um bilhete escrito pelo Christopher [...],
na época, ela imputou ao Christopher, mas a gente sabia que o Higor tinha conhecimento da droga, porque quando a droga chegava, a Nagila fazia a distribuição,
ela começou mais nova [...], mas a Nagila, se eu não me engano, começou com dezesseis, dezessete anos [...], o que a gente sabe é que o Christopher tinha um canal da droga, o Higor ajudava a distribuir a droga e o Christopher pedia que a Nagila buscasse essa droga [...].

[...]

Defesa: [...] quanto tempo que durou essa investigação desse crime?

T: Doutor, a prisão ocorreu em 2017, eu não me recordo, mas nós estávamos com investigação há praticamente um ano,
nós já estávamos por conta do número muito alto de furtos, a gente estava tendo muito caso de furto e os furtos nos remetiam ao usuário de droga, era um furto de botijão, furto que a gente viu que eram furtos pontuais, era furto de dinheiro rápido, bicicleta,
aí a gente começou a bater em cima, além do Christopher e do Higor, nós tínhamos outros também, mas a gente viu que a coisa estava demandando muito para o lado deles, a gente começou a engrossar o caldo para o lado deles na investigação
.

Defesa: Entendi, aí durante esse um ano, foi abordado alguns usuários para identificar quem eram os vendedores dessas drogas?

T: Sim doutor, na verdade, a gente começou a abordar, devido ao medo de alguma represália [...], duas testemunhas haviam sido executadas aqui à faca, porque tinham falado de um suspeito, as pessoas já estavam impregnadas com aquele medo no coração naquela época, a abordagem a gente podia fazer, hoje já não pode, mas parávamos, conversávamos, trazíamos, e as pessoas falavam: “olha, a droga vem de fulano, ciclano, beltrano” [...]; na época, ficou bem difícil de a gente pegar,
quando a gente rastreou a Nagila, as saídas dela, principalmente para Primavera, duas vezes, em uma outra oportunidade, a gente não conseguiu interceptar o ônibus, mas nessa, a gente pediu a PM que interceptasse, porque a gente tinha certeza que ela estava vindo com droga; até a gente tentou ir na casa do suspeito em Primavera, não achou a droga lá, mas era uma boca de fumo lá
[...];
nós estávamos investigando a Nagila, a Nagila e o Higor principalmente, quando eles vão morar junto, que a gente vê que a coisa ficou um pouco mais alinhada, a gente viu que tinha uma coisinha mais organizada, então a gente puxa o histórico do Cris e vimos que o Cris já tinha uma linha mais propensa ao crime, principalmente na área de tráfico e furto
[...]
(Id.
278489055 - pág. 1 a 278489057 - pág. 1 – relatório de mídias)

O IPC Gladinir Cesar da Gama descreveu aspectos importantes da investigação,
verbis:

MP: [...] eu queria que o senhor me contasse acerca dessa investigação, já faz algum tempo, mas seria importante conhecer os fatos aqui pelo senhor.

T: Doutor, inclusive no dia dos fatos, ou seja, no dia que foi abordada a Nagila Karine,
eu estava de plantão nessa delegacia de polícia, e por várias vezes eu recebi denúncia de que ela estaria vindo de Primavera do Leste, trazendo drogas
, então como Itaquerê é um distrito nosso onde também tem uma grande demanda de usuários e de traficantes, eu entrei em contato com a guarnição de Polícia Militar de lá e eles fizeram uma abordagem antes de chegar no distrito, eles fizeram ali próximo à Fazenda Los Angeles, que fica aproximadamente uns vinte quilômetros do Itaquerê;
nessa abordagem eles encontraram no assento onde a senhora Nagila estava sentada um tablete de maconha de aproximadamente um quilo
, o qual, ao ser questionada, ela disse para eles, primeiramente, que ela estava trazendo essa droga para a pessoa de Chris, é o tal do Christopher [...], estaria trazendo essa droga para ele;
durante as investigações nós conseguimos identificar que os três, tanto a Nagila como o Christopher e o Higor estavam fazendo parte de uma associação mesmo de distribuição de drogas
[...];
a Nagila foi usada... para mim, no meu modo de ver na investigação, como uma mula de primeira, você entendeu?, ou seja, ela não tinha essa incumbência, quem mais tinha essa incumbência era o Higor, de estar trazendo essa droga para o nosso município aqui
, e aqui eles se organizavam para fazer a distribuição, isso aí incluía os três, o Christopher, a Nagila e o Higor, o filado Higor.

[...]

MP: Essa investigação de vocês levou quanto tempo para vocês identificarem o modus operandi, o que cada um fazia?

T: Doutor, essas pessoas começaram a se infiltrar aqui no nosso município desde 2015 [...], eles entraram aqui pouco a pouco
,
eles pararam um pouco depois que o irmão do Christopher foi morto aqui
dentro, o Vinícius, ele e o outro cidadão; eles deram uma aquietada, o negócio só diminuiu depois da prisão da Nagila, porque aí um foi para lá, outro para cá, porque ela denunciou o Christopher [...].

[...]

Defesa: O senhor relatou que na residência próxima ali da Nagila e do Christopher, vizinhos informaram presença de usuários no local. Foi isso mesmo?

T: Foi isso que está colocado no relatório excelência;
nós estivemos ali por várias vezes, não só eu, como os demais policiais também, que assinaram esse relatório
, e o senhor sabe muito bem que as pessoas muitas vezes até veem a situação, mas não denunciam por medo de represália, certo?, O senhor sabe que esse pessoal não brinca.

Defesa: A minha pergunta é, nesse cenário, o senhor conseguiu abordar algum usuário?

T: Não excelência, não conseguimos abordar nenhum usuário nesse local. [...]
(Id.
278489055 - pág. 1 a 278489057 - pág. 1 – relatório de mídias)

O relatório policial constante nos autos corrobora a narrativa dos investigadores de polícia, pois registra as seguintes informações:

[...] Ressaltamos que os investigados não exerciam atividades laborais fixas, fazem "bicos" na cidade, principalmente serviços braçais e possuem baixa renda. Fomos informados que NAGILA residia anteriormente no setor Clarindo Roque, onde tinha uma grande movimentação de pessoas durante a noite, com fortes indícios de mercancia de drogas no local, e que após NAGILA se mudar o movimento diminuiu muito, trazendo tranquilidade para a vizinhança.

[...]

Em checagem no Sistema de Registro de Ocorrências Policiais – SROP descobrimos que HIGOR possui vários passagem criminais, como roubo e principalmente por "tráfico ilegal de Drogas" na cidade de Campinápolis-MT, no qual chegou a ser preso por força de mandado de prisão preventiva n° 1974.

[...]

Os investigados não têm veículos próprios e usam como meio de transporte motocicletas de usuários de drogas e principalmente o ônibus da rota intermunicipal do Estado entre Barra do Garças, Novo São Joaquim, Primavera do Leste, Campinápolis e Nova Xavantina.

Existem informações fidedignas que Higor busca "drogas" na cidade de Primavera do Leste/MT, e posteriormente distribui para outras pessoas revenderem. Apesar do mesmo vender, em sua residência, para usuários no período noturno de forma discreta. Quando ele percebe que a polícia esta atuando na região então recruta meninas para servirem de "mula" trazendo drogas consigo no ônibus.

[...]

Concluímos que Nagila convivia maritalmente com Higor Moura, onde Cristopher também residia na mesma casa (no mesmo âmbito familiar), com fortes indícios que os três estavam agindo de forma associada no tráfico de drogas nesta cidade. [...]
(Id. 278488871 - pág. 5 a 278488874 - pág. 5).

Conforme reiteradamente decidido, o relato dos policiais “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Saliento que as testemunhas arroladas pela defesa nada disseram quanto ao trabalho investigativo realizado, de modo que as declarações delas são incapazes de desconstituir as premissas expostas pelos policiais.

Ademais, não se pode olvidar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assinala que “
É suficiente para a abordagem veicular e pessoal que a autoridade policial
receba informação específica a respeito de veículo que estaria transportando drogas,
com a informação a respeito do local e a placa do veículo
”. [...] (STJ, HC n. 981.885/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025), como ocorreu no caso.

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] No caso concreto, a busca pessoal e veicular empreendida foi
evidentemente precedida de fundadas razões. Isso porque, diante de denúncia anônima específica, apontando o local, os indivíduos e os veículos que estariam envolvidos na transação
, os policiais montaram campana, diligência por meio da qual confirmaram a ocorrência do comércio de grande quantidade de droga, e abordaram os suspeitos, culminando com a prisão de 3 pessoas e com a localização de mais de 15 Kg de maconha dentro dos veículos inspecionados. A hipótese não reporta uma situação de abordagem pessoal alimentada por informações genéricas ou sem nenhuma referibilidade. Também não se observa a hipótese de revista exploratória ou de fishing expedition. Muito pelo contrário, tomando-se em conta o que foi registrado no acórdão impetrado, a ação da polícia foi especificamente direcionada a determinados indivíduos e veículos apontados como em transporte de material ilícito, suspeita, aliás, que se confirmou com a apreensão de mais de 15 Kg de maconha. [...]
(STJ, HC n. 987.563/DF, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 22/8/2025).

[...] As buscas pessoal e veicular foram legitimadas por informações específicas e concretas,
como a identificação do modelo do veículo e o nome do acusado
, não se baseando em mera desconfiança. A jurisprudência do STJ reconhece que denúncias anônimas, quando especificadas e corroboradas por outros indícios, podem justificar as buscas pessoal e veicular. [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.183.425/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

De mais a mais, a existência de investigação prévia – que se prolongou por algum tempo – se agrega aos motivos que legitimam
a diligência policial.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES.

[...]

2. A validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que denote, diante das peculiaridades e dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial, clareza e objetividade quanto à posse, por parte do investigado, de objeto que constitua corpo de delito.

3. No caso concreto
, a busca pessoal e veicular empreendida foi evidentemente precedida de fundadas razões. Isso porque, diante de denúncia anônima específica, apontando o local, os indivíduos e os veículos que estariam envolvidos na transação, os policiais montaram campana, diligência por meio da qual confirmaram a ocorrência do comércio de grande quantidade de droga, e abordaram os suspeitos, culminando com a prisão de 3 pessoas e com a localização de mais de 15 Kg de maconha dentro dos veículos inspecionados
.

4. A hipótese não reporta uma situação de abordagem pessoal alimentada por informações genéricas ou sem nenhuma referibilidade. Também não se observa a hipótese de revista exploratória ou de fishing expedition. Muito pelo contrário, tomando-se em conta o que foi registrado no acórdão impetrado, a ação da polícia foi especificamente direcionada a determinados indivíduos e veículos apontados como em transporte de material ilícito, suspeita, aliás, que se confirmou com a apreensão de mais de 15 Kg de maconha. [...]
(STJ HC n. 987.563/DF, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 22/8/2025).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE PROVAS DERIVADAS DE ILICITUDE. FUNDADAS SUSPEITAS NA ABORDAGEM.
JUSTA CAUSA CONFIGURADA
. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

4.
A existência de fundadas razões previamente levantadas, associadas a investigações sobre prática de tráfico de drogas, legitimou a abordagem e a apreensão de substâncias entorpecentes
.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que inexiste nulidade quando o ingresso domiciliar e a busca pessoal decorrem de fundadas suspeitas, justificadas em elementos concretos (AgRg no AREsp 2.544.256/GO, AgRg no HC 947.051/SP). [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 206.726/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025).

No contexto, a apreensão permanece hígida.

Por outro lado, o recurso interposto pelo Ministério Público comporta provimento.

O magistrado sentenciante reconheceu o tráfico privilegiado para ambos os réus e o aplicou na fração de 2/3 (dois terços), nos seguintes termos:

Na terceira, verifica-se preenchidos os requisitos da causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, na medida em que o acusado é tecnicamente primário, não se dedica às atividades criminosas e não integra organização criminosa.

Reconhecida a mencionada minorante e
considerando a natureza da droga, o que demonstra pouco potencial lesivo
, reduz-se a pena em 2/3 (dois terços)

[...]
(Id. 278489062 - pág. 14 e 16).

Embora se trate de maconha, a quantidade apreendida – 1kg (um quilo) é representativa.

Além disso, o fundamento não foi utilizado na primeira fase da dosimetria.

Conforme reiteradamente decidido,
“É possível o uso da quantidade da droga apreendida na escolha da fração de aplicação da minorante especial da Lei de Drogas [...], sobretudo quando utilizada exclusivamente na terceira etapa da dosimetria pena, inexistindo, portanto, bis in idem
”. (STJ, AgRg no HC n. 1.000.785/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025).

Destarte, em razão da quantidade de drogas, afigura-se proporcional e razoável a redução da pena em 1⁄2 (metade). Confira-se:

[...] A quantidade de droga apreendida, cerca de 1 kg de maconha, justifica a aplicação da fração de 1/2 para a minorante do tráfico privilegiado, considerando a ausência de outros elementos adicionais que indiquem envolvimento habitual com a traficância. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.387.226/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025).

[...] Na hipótese dos autos, a redução de 2/3 da pena por incidência da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, não se compatibiliza com a quantidade de droga apreendida, sendo razoável a incidência da fração de 1/2. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 882.389/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Passo à dosimetria:

a)

Nagila Karine Santos Cardoso

Mantenho a pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

A ré tem direito à atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d); contudo, em atenção ao disposto na Súmula n. 231 do STJ, deixo de computá-la.

Não há agravante ou causa de aumento a ser considerada.

Pelas razões expostas, aplico o tráfico privilegiado na fração de 1⁄2 (metade), que resulta na pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

b)

Christopher Soares Saldanha

Mantenho a pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há agravante, atenuante ou causa de aumento a ser considerada.

Pelas razões expostas, aplico o tráfico privilegiado na fração de 1⁄2 (metade), que resulta na pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Fica preservada a substituição das reprimendas por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal, assim como o regime aberto para o cumprimento delas.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
des
provejo
o recurso interposto por Nagila Karine Santos Cardoso e
provejo
o do Ministério Público para ajustar a fração do tráfico privilegiado para 1⁄2 (metade), e redimensionar a pena de ambos os réus para
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025